Tribunal: TJDFT
Processo: 0039605-65.2002.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DE POSSE. FAZENDA PARANOÁ. CHACÁRA TAPERA GRANDE. ÁREA EM COMUM. PROPRIEDADE PÚBLICA E PARTICULAR. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA. MERA DETENÇÃO. ENUNCIADO DE SÚMULA 629, DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. O imóvel em disputa (Chácara Tapera Grande, localizada dentro da Fazenda Paranoá) é de titularidade compartilhada entre a Terracap e particulares, a prevalecer a natureza pública e o caráter de indisponibilidade, haja vista a empresa pública ser coproprietária.
2. O Enunciado de Súmula no 619, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a ocupação indevida de bem público não configura posse, mas mera detenção de natureza precária, a excluir a possibilidade do manejo dos interditos possessórios e à autoproteção possessória.
3. O art. 1.198, do CC, considera detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.
4. O art. 1.208, do CC, preconiza que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.
5. A mera detenção não possui a proteção jurídica destinada à posse, nem mesmo o direito de indenização por eventuais benfeitorias realizadas no imóvel pelo detentor, simplesmente porque a lei assim determina.
6. A existência de discrepâncias entre as alegações das partes não é suficiente para caracterizar litigância de má-fé, pois são inerentes aos processos litigiosos.
7. Apelação e recurso adesivo não providos.